Tribunal: TJPA
Processo: 0077895-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077895-21.2015.8.14.0301

APELANTE: COOPERAT.DE ECONOMIA E CREDIT.MUTUO DOS SERVID.DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADAILTON FRANCELINO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0077895-21.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS

SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO PARÁ – SICOOB COOPERBOM

ADVOGADO(AS): MARIANNA FERRAZ TEIXEIRA – OAB/DF 26467

AMILCAR BARCA TEIXEIRA JUNIOR – OAB/DF 10328

APELADO(S): ADAILTON FRANCELINO DE SOUZA

ADVOGADO(AS): IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS - OAB/PA 20970

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

– PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECURSO INTEMPESTIVO – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO EM LEI – ARTIGOS 219, 224 E

1.003, §5º, DO NCPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – Apelação em desacordo com o previsto nos artigos 219, 224 e 1.003, §§ 1º e 5ª, do CPC/15.

II – Sentença publicada no Diário de Justiça em 31/01/2019 (quinta-feira), iniciando o prazo para o oferecimento da apelação no dia seguinte, ou seja, dia 01/02/2019 (sexta-feira), conforme o comando do artigo 1.003, §1º, do CPC/2015, sendo o marco final para propor o recurso o dia 21/02/2019 (quinta-feira), pois possuía o apelante 15 (quinze) dias úteis, artigo 219 do CPC/2015 para manusear o apelo. Interposição em 08/03/2019 (sexta-feira), 15 (quinze) dias depois de encerrado o prazo recursal.

III – Preclusão máxima operada. Recurso intempestivo.

V – Prejudicial de mérito acolhida, sustentada nos artigos 932, III, 1.003, §5º, c/c 219 e 224, todos do CPC de 2015.

VI - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER DO RECURSO POR SER CONSIDERADO INTEMPESTIVO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0077895-21.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS

SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO PARÁ – SICOOB COOPERBOM

ADVOGADO(AS): MARIANNA FERRAZ TEIXEIRA – OAB/DF 26467

AMILCAR BARCA TEIXEIRA JUNIOR – OAB/DF 10328

APELADO(S): ADAILTON FRANCELINO DE SOUZA

ADVOGADO(AS): IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS - OAB/PA 20970

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO CORPO DE BAMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - SICOOB COOPERBOM, irresignado com a sentença que, nos autos da

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada em seu desfavor por ADAILTON FRANCELINO DE SOUZA, JULGOU PROCEDENTE a pretensão esposada na inicial e por via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Alega o apelado em ID 1820913 (fls. 02/19), que realizou junto à apelada empréstimo no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), através do Contrato de Abertura de Crédito nº 5080-7, o qual seria pago em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 882,75 (oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), descontados em folha de pagamento. Aduz ainda que foi cobrado pela apelante débito inexistente e de forma ilegal, devendo por isso retirar seu nome do cadastro de proteção ao crédito, efetivando o desconto devido, qual seja, R$ 1.477,15 (mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos). Por fim, pugnou pela procedência da ação com a condenação da apelante a devolução do valor indevidamente pago a título de repetição de indébito; pagamento de indenização por danos morais; e, por último, fosse declarada a inexistência do débito cobrado pela mesma.

Juntou documentos de ID 1820913 (fls. 20/32), ID 1820914 (fls. 01/32), ID 1821015 (fls. 01/29) e ID 1821016 (fls. 01/20).

Decisão de ID 1821020 (fl. 01), na qual foi decretada à revelia da apelante.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença de ID 1821025 (fls. 01/06), que julgou a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, para: a) Confirmar a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, a qual determinou ao réu a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito relativamente ao débito objeto da lide, reconhecendo o cumprimento da tutela pelo SERASA, conforme fls. 121 dos autos; b) Condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, corrigidos nos termos da Súmula 362 do STJ. c) Condenar a parte ré a repetição do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42, do CDC, devendo efetuar o pagamento em dobro do que cobrou em excesso, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação. Tal valor deve ser calculado com base na prestação de R$1.477,15 (mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos), nos termos do contrato firmado entre as partes. d) Condenar a parte ré para que regularize o montante descontado no contracheque do autor mensalmente, a título das parcelas de empréstimo, para o valor de R$ 1.477,15 (mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos). e) Condenar a parte ré ao pagamento de astreintes no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser corrigido com base no INPC/IBGE, a contar da data da presente decisão. f) Declarar a inexistência do débito cobrado pela ré e inscrito no SERASA/SPC, uma vez que as parcelas estavam sendo descontadas regularmente. Condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Belém, 28 de janeiro de 2019. ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital.”

Irresignada com a sentença, a apelante interpôs recurso de ID 1821027 (fls. 01/18), pugnando pelo recebimento e provimento do presente recurso, para revogar a concessão do benefício da gratuidade de justiça concedida ao apelado, além de reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor entre a cooperativa e seus membros; a inexistência de cobrança indevida e a validade das cláusulas contratuais firmadas entre as partes; reconhecer a inexistência do dever de reparação por danos morais; afastar o pagamento de astreintes e a condenação do recorrido na litigância de má-fé.

Contrarrazões de ID 1821032 (fls. 02/11) apresentada pelo apelado, em que requer o não conhecimento do recurso por ser intempestivo, e no mérito, pugna pela manutenção da sentença e a condenando da apelante em litigância de má-fé.

Decisão de ID 2239766 (fl. 01), em que foi determinada a redistribuição do feito a uma das turmas de Direito Público.

O apelado propôs embargos de declaração de ID 2290843 (fls. 01/03), no qual sustenta que no “decisum” há contradição a ser sanada, pois o objeto do processo em comento trata de relação de consumo, não havendo motivos para que ele seja redistribuído, devendo, portanto, permanecer na turma de direito Privado que é competente para julgá-lo.

Os embargos foram julgados em ID 5217683 (fls. 01/03), com a seguinte resolução:

“Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, DANDO-LHE PROVIMENTO, para sanar a contradição apontada, com isso reconhecer a competência para julgar o presente apelo da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.”

O feito veio conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Cuido inicialmente de analisar a preliminar arguida na resposta do recurso pelo apelado, por se tratar de questão prejudicial de mérito.

Sustenta o recorrido, que o recurso interposto pelo recorrente não deve ser conhecido ante a intempestividade do apelo.

Inicialmente é imperioso ressaltar que a sentença de 1º grau foi proferida (28/01/2019) e publicada (31/01/2019) na vigência do CPC/2015.

Portanto, todos os requisitos de admissibilidade recursal da apelação interposta, bem como, as normas processuais que devem ser levadas em consideração para fins de julgamento, serão aquelas contidas em leis e provimentos vigentes à época da sentença.

No caso em questão o Código de Processo Civil Brasileiro, Lei Federal nº 13.105/2015, e em análise dos requisitos de admissibilidade recursal constato que o recurso é INTEMPESTIVO.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi intimado da sentença (ID 1821025 - fls. 01/06) no dia 31/01/2019 (quinta-feira), através de publicação no Diário de Justiça, iniciando a contagem do prazo para interposição de apelação no dia seguinte, qual seja, dia 01/02/2019 (sexta-feira), conforme os ditames do artigo 1.003, §1º, do CPC/2015, atualmente vigente, tendo como prazo final para a interposição recursal o dia 21/02/2019 (quinta-feira), haja vista que possuía 15 (quinze) dias úteis, artigo 219, caput, do CPC/2015, para manejar o apelo. Todavia, o recurso só fora interposto no dia 08/03/2019, conforme etiqueta de fl. 01 de ID 1821027, 15 (quinze) dia depois de encerrado o prazo recursal, ou seja, em prazo superior ao previsto em lei.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
.
Parágrafo único.
O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais
. (grifos meus)

Art. 1003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1° Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.
(...) (grifos meus)

Art. 224.
Salvo disposição em contrário
, os prazos serão contados
excluindo o dia do começo
e
incluindo o dia do vencimento
.

§ 1°
Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica
.

§ 2°
Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico
.

§ 3°
A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação
. (grifos meus)

Desta forma, não resta outra alternativa senão reconhecer a intempestividade da apelação, posto que ao deixar transcorrer “
in albis”
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o entendimento adotado por este Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. ART. 1.003 §5º CPC-15.
1.
Dispõe o art. 1.003, §5º c/c art. 219 do CPC-15 que o prazo para interposição de recursos, salvo os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias úteis.2. Tendo a parte recorrente ultrapassado tal limite legal, imperioso o não conhecimento do presente recurso em razão da intempestividade
.3. Recurso não conhecido à unanimidade. (3771294, 3771294, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-08-25, Publicado em 2020-10-06) (grifos nossos)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
.
É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo recursal de quinze dias úteis, previsto no art. 1003, caput § 5º do NCPC. Considerando que a recorrente protocolou o apelo após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento, ante sua manifesta intempestividade
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Ap. Cível 0028657-63.2015.8.14.0097 – Comarca Belém -PA – 1ª Turma Direito Privado – Rela. Maria Filomena de Almeida Buarque – julgamento: 22/05/2019) (grifos nossos)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, A TEMPESTIVIDADE, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Assim, na forma da fundamentação acima expendida, acato a prejudicial de mérito levantada pelo apelado, para NÃO CONHECER do RECURSO interposto pelo recorrente, ante a manifesta inadmissibilidade da apelação por ser INTEMPESTIVO, nos termos dos artigos 932, III, 1.003, §5º, c/c 219 e 224, todos do CPC de 2015.

É como voto.

Belém (PA), ... de ...... de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2021